Tribunal: TJSP
Processo: 1019053-72.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.
CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DA CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.
CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DA CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência, para os seguintes fins: (a) determinar a reativação da conta corrente (b) liberação da importância retida e (c) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso apenas do banco réu. Primeiro, mantém-se a conclusão de indevido encerramento da conta corrente. O autor foi surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, além de sofrer a retenção de valores pelo réu, sob a justificativa de suspeita de operações fraudulentas. Ocorrência do bloqueio da conta corrente como fato incontroverso. Ausência de comprovação acerca da notificação do autor com a antecedência mínima necessária e prevista em regulação do BACEN. E não se produziu prova de suspeita consistente de fraude. Transcurso de um ano sem que o banco réu solucionasse a questão, período no qual o consumidor ficou privado da utilização da conta e dos valores bloqueados. E segundo, mantém-se a reparação dos danos morais. Encerramento de conta e retenção de valores que repercutiram diretamente na subsistência do consumidor. E quase doze meses após o bloqueio, a situação ainda não havia sido resolvida, apesar das diversas tentativas do autor solucionar referida questão. Falha grave na prestação de serviços bancários. Danos morais configurados. Valor mantido em R$ 5.000,00, montante razoável e compatível com os precedentes da Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.